Tribunal: TJSP
Processo: 1044019-51.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Embargos de Declaração - Alegação de que o v. acórdão contém omissão e contradição - Vícios inexistentes - De acordo com o artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo

Ementa:
Embargos de Declaração - Alegação de que o v. acórdão contém omissão e contradição - Vícios inexistentes - De acordo com o artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida – Recurso que não promove a revisão do julgado quando ausentes as condições específicas – Embargos rejeitados com multa

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1044019-51.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado CETESB - COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados PORTO DE AREIA
TUBARAO LT, MINERACAO QUIRIRIM LTDA, PORTOVALE EXTRATORA
DE AREIA LT e PARAÍSO EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos, com
imposição de multa. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044019-51.2019.8.26.0053/50000
2
Voto no 34582
Embargos de Declaração no 1044019-51.2019.8.26.0053/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargadas: PORTOVALE EXTRATORA DE AREIA LTDA, PORTO AREIA
TUBARÃO LTDA, MINERAÇÃO QUIRIRIM LTDA e PARAÍSO EXTRAÇÃO
E COMÉRCIO DE AREIA LTDA
Embargos de Declaração - Alegação de que o v. acórdão contém omissão e contradição -
Vícios inexistentes - De acordo com o artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade,
contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até
mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de
fundamentação válida Recurso que não promove a revisão do julgado quando ausentes as
condições específicas Embargos rejeitados com multa
Vistos.
1:- São Embargos de Declaração interpostos pelo Estado de São Paulo
contra o v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelas
embargadas para reconhecer o direito delas em obter licenciamento ambiental.
Alega-se que a decisão contém omissão e contradição.
É o relatório.
2:- Os embargos são rejeitados.
De acordo com o artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o
julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que
configurariam a carência de fundamentação válida.
No caso dos autos, não há omissão e nem contradição.
A dialética do recorrente seduz, mas não convence.
Não se reconheceu a inconstitucionalidade das disposições da Resolução
SMA 28, de 1999. Esse argumento é feito como forma de levar o Julgador a erro.
O que se decidiu é que a parte tem direito a obter o licenciamento e diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044019-51.2019.8.26.0053/50000
3
da omissão Estado em proceder à revisão do zoneamento o Judiciário intervém, como
aliás tem feito constante nestes últimos tempos, operando decisões onde o Estado é
inerte ou se mostra contraditório. A decisão bem explica a razão pela qual ocorreu a
intervenção.
Realmente, a omissão estatal é relevante, porque de um lado coloca a área
da parte em zona de proteção e de outra não faz a revisão para saber se a área
realmente não comporta licenciamento e no meio disso tudo nega o licenciamento
porque a parte não protocolou o pedido de licenciamento. Ora, é preciso dizer mais
acerca do direito da parte.
É sabido que quando a decisão aplicando o direito que entende cabível à
hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda
que de forma diversa daquela pretendida pela parte, não são cabíveis embargos de
declaração para obter outra decisão, que melhor se adeque ao entendimento da parte.
Portanto, não merecem acolhimento as alegações de omissão e de
contradição. O v. acórdão tem sua fundamentação adequada ao dispositivo, o que lhe
retira qualquer alegação de contradição.
Diante disso, o recurso é manifestamente protelatório, autorizando a
aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa,
consoante previsão do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
Fica parte advertida, de acordo como o que preconiza o § 3o, do art. 1.026,
do CPC/2015, que "Na reiteração de embargos de declaração manifestamente
protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da
causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio
do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da
justiça, que a recolherão ao final".
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração, com aplicação de
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante previsão do
art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator